Tribunal: STF
Processo: AP 2725
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de  ANTONIO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO (CPF n° 858.422.901-97) em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 12.456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/12/2025), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Os autos encontram-se em fase de citação.
 Em 29/4/2026, determinei que a  Defesa do réu, no prazo de 5 (cinco) dias, manifesta-se acerca do interesse do acusado em celebrar Acordo de Não Persecução Penal (eDoc.35).
Em 7/5/2026, a Defesa de ANTONIO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO, argumentou, em síntese que “impõe-se a anulação do processo, a partir da citação por edital, determinando-se a realização de citação pessoal, no endereço correto e com o esgotamento de todas as formas de localização do réu anteriormente indicadas, devidamente constantes dos autos”.
E, ao final solicitou (eDoc.42):

a) a anulação do processo, a partir da notificação do réu para a apresentação da resposta prévia à denúncia, determinando-se a realização de outra notificação, no endereço correto e com o esgotamento de todas as formas de localização do réu anteriormente indicadas, devidamente constantes dos autos;
 b) subsidiariamente, para a hipótese de não se anular o processo a partir da notificação para a apresentação da resposta prévia – o que se admite apenas para argumentar -, a anulação do processo a partir do recebimento da denúncia, com a aplicação do artigo 366 do CPP em face do silêncio posterior à notificação por edital para a apresentação da resposta prévia à denúncia; 
c) subsidiariamente, para a hipótese de não se entender aplicável o artigo 366 do CPP em face do silêncio posterior à notificação por edital para a apresentação da resposta prévia à denúncia – o que se admite apenas para argumentar -, a anulação do processo, a partir do recebimento da denúncia, designando-se Defensor Público para a apresentação da resposta prévia à denúncia ou, ao menos, para acompanhar a nova sessão de recebimento da denúncia; 

É o relatório. DECIDO. 

O Código de Processo Penal estabelece, que estando o acusado em local incerto e não sabido, ele deverá ser notificado/citado por edital, nos termos do art. 363, § 1º )“Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”),  previsão também contida no art. 4º, § 2º. da Lei 8.038/90 (“Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo”.
Além disso, a jurisprudência firmou entendimento de que a citação por edital não exige o exaurimento absoluto de todas as diligências para localização do réu, sendo suficiente a adoção de providências razoáveis e adequadas pelo juízo, diante das circunstâncias concretas do caso, como a situação em epígrafe,  senão vejamos:

“Não se exige o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, sendo suficiente a adoção das diligências razoáveis.”
(STF, HC 91.161/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2008).
“A citação editalícia é válida quando demonstradas diligências mínimas para localização do acusado.”
(STF, HC 92.569/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14/11/2008).

Por outro lado, não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa, assim como de prejuízo sofrido pelo acusado, sobretudo se consideradas as particularidades do caso, em especial a constituição de advogados nos autos, ainda que assistido pela Defensoria Pública.
Nessas circunstâncias, tem plena incidência, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Assim sendo, não foi demonstrada a existência de cerceamento de defesa a justificar a nulidade da notificação editalícia. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de ANTONIO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente